Tribunal: TJBA
Processo: 8011939-67.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011939-67.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CARLOS SOARES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARIZELMA OLIVEIRA SILVA SOARES DE ALMEIDA

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE ÚNICO. TAXA SELIC. LEI Nº 14.905/2024. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática proferida em sede de Apelação Cível, a qual majorou o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo, contudo, os demais termos da sentença de primeiro grau, que havia fixado a condenação em R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo IPCA, correspondente à diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA, ao mês desde o evento danoso. O Embargante alega omissão e contradição no julgado, requerendo a fixação do termo inicial dos juros de mora a partir do arbitramento da indenização por danos morais e a aplicação da Taxa SELIC como índice único para juros e correção monetária, em conformidade com as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

As questões controversas sob julgamento consistem em determinar: i) o termo inicial da incidência dos juros de mora sobre a indenização por danos morais; e ii) o índice aplicável para a atualização monetária e juros de mora, considerando a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 e suas implicações nos artigos 389 e 406 do Código Civil.

III. Razões de decidir

O presente voto analisa a pertinência das alegações de omissão e contradição suscitadas nos Embargos de Declaração, à luz dos requisitos legais de cabimento do recurso e da jurisprudência consolidada. Em se tratando de juros de mora em condenações por danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, a jurisprudência pátria e a própria natureza do instituto indicam que o termo inicial para a contagem dos juros de mora deve ser a data do evento danoso, e não a data da citação ou do arbitramento. A mora se constitui a partir do momento em que o ato ilícito é praticado, gerando a obrigação de indenizar, independentemente da posterior quantificação do dano. A manutenção do termo inicial da mora a partir do evento danoso é coerente com a reparação integral do prejuízo.

Quanto ao índice de atualização, a Lei nº 14.905/2024 introduziu importantes modificações nos artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo a aplicação da Taxa SELIC como o índice legal para os juros de mora, que já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Tal medida visa a unificar os critérios de atualização de débitos judiciais e extrajudiciais, afastando a cumulação de índices distintos e garantindo maior previsibilidade e segurança jurídica. A adoção da Taxa SELIC, conforme a nova redação legal, impõe que não haja a aplicação de qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora de forma isolada, sob pena de bis in idem.

IV. Dispositivo e tese

Ante o exposto, os Embargos de Declaração devem ser parcialmente acolhidos para sanar a omissão e a contradição quanto aos índices de juros e correção monetária, mantendo-se, contudo, o termo inicial dos juros de mora a partir do evento danoso.

Tese de julgamento: "1. Em condenações por danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso. 2. A Taxa SELIC deve ser aplicada como índice único para juros de mora e correção monetária, nos termos do artigo 406 do Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº 14.905/2024, não sendo cabível a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros."

Dispositivos relevantes citados:

CC Artigos 389, 406, e 927, CPC Artigo 1.022, Lei nº 14.905/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8011939-67.2023.8.05.0146
, em que figuram como Apelante

LUIZ CARLOS SOARES DE ALMEIDA
e como Apelada
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09